Tribunal: TJPA
Processo: 0813251-22.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813251-22.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO NÃO COLACIONADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ADITAMENTO DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

1. A impetração de habeas corpus pressupõe prova pré-constituída da argumentação expendida.

2.
In casu
, a impetração não veio acompanhada do termo de audiência de custódia em que o juízo dito coator decretou a prisão preventiva. Portanto, não restou demonstrados os fundamentos que a embasaram, sendo incabível o
aditamento do writ.

3. Desse modo, se o impetrante não traz o lastro probatório necessário à aferição das ilegalidades apontadas, não se pode conhecer da impetração.

4.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do writ impetrado, nos termos do voto do relator.

72ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 08 de novembro de 2022 e término no dia 10 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 16 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar (nº 0813251-22.2022.8.14.0000)

impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor do paciente MARCOS

RODRIGUES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da

Comarca de Marabá/PA, nos autos do processo nº 0812590-56.2022.8.14.0028.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 13/09/2022, com a realização

da audiência de custódia em 14/09/2022, momento em que foi convertido para prisão preventiva.

Sustenta que a busca pessoal foi realizada apenas com base em impressão subjetiva dos

policiais militares, que se basearam apenas na aparência do paciente, ensejando a nulidade do

procedimento.

Refere ainda, que apesar de ter sido encontrado drogas com o paciente não torna a

abordagem lícita, vez que não tem certeza se a droga é realmente do paciente e a ilegalidade

prévia não convalida a apreensão da droga.

Destaca, que deve haver elementos sólidos para busca pessoal a fim de evitar o racismo

estrutural.

Requer a concessão de medida liminar para que seja reconhecida a invalidade da busca

pessoal realizada contra o paciente. E no mérito, concessão definitiva do habeas corpus.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 11082130 – Pág. 1/2, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

As informações foram apresentadas pelo juízo dito coator, conforme requisitado por este relator Num. 11219027– Pág. 1/2).

Em parecer (Num. 11243477 – Pág. 1/5) apresentado pela Procuradoria de Justiça, o Exmo. Procurador Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
. E, subsidiariamente pela denegação da ordem pela inexistência do constrangimento ilegal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
. Explica-se:

Do que consta nos autos, em que pesem os argumentos constantes trazidos pelo impetrante, observo que, para fins de comprovação do alegado, não foi colecionado o termo de audiência de custódia em que o juízo dito coator decretou a prisão preventiva.

Sabe-se, todavia, que o habeas corpus é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado, o que ora não se verifica. Neste sentido, cito o HC 621.314/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021.

Ressalta-se, todavia, que inexiste previsão legal e/ou regimental quanto a aditamento ao
writ
. Neste aspecto, o aditamento em Habeas Corpus, assim tem decidido o
STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INCOGNOSCIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, incognoscível o habeas corpus que, a despeito de instruído com farta documentação, padece da apresentação do acórdão inquinado coator, com a integridade dos votos exarados no julgamento colegiado. 2.
Ainda consoante pacífico entendimento no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir
. 3. Agravo regimental não provido. (
STF - HC: 182998 RJ 0088735-22.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/02/2021)

Deste modo, verifica-se que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois o impetrante não juntou aos autos a decisão de decretação da prisão preventiva, inibindo o conhecimento da fundamentação de tal decisão por este relator.

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do mérito do presente
writ
.

Ante o exposto,
não

conheço
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/11/2022